Tribunal: TJDFT
Processo: 0710658-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NA AÇÃO ORIGINÁRIA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. IMÓVEL DADO EM GARANTIA. CERTIDÃO DESATUALIZADA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES CONCEDIDOS. ACÓRDÃO REFORMADO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos pela exequente com o objetivo de sanar omissão, contradição e obscuridade no julgado.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.3. Quer dizer, “a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22.4.2002). 2.4. Humberto Theodoro Junior, ao comentar as hipóteses de oposição dos embargos declaratórios, esclarece o conceito de obscuridade, com os seguintes argumentos: “A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil –vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).
3. O acórdão foi claro ao afirmar que a jurisprudência do STJ se sedimentou no sentido de que, arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a incidência de juros de mora sobre a verba advocatícia ocorre a partir do trânsito em julgado da sentença (Súmula 254 – STF). 3.1. Confira-se a jurisprudência do STJ: “(...) Os juros moratórios incidem no cálculo dos honorários advocatícios a partir do trânsito em julgado do aresto ou da sentença em que foram fixados.” (REsp 771.029-MG) Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 27/10/09). 3.2. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 3. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre a verba honorária, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que "Os juros moratórios incidem no cálculo dos honorários advocatícios a partir do trânsito em julgado do aresto ou da sentença em que foram fixados." (REsp 771.029-MG) Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 27/10/09). 4. A litigância de má-fé reclama convincente demonstração. Precedente do STJ. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (07462629720208070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 7/4/2021.)
4. Portanto, como a exequente calculou juros desde a prolação da sentença em 22/3/2019 e não a partir do transitou em julgado do acórdão, em 18/9/2020, haveria excesso de execução se a impugnação do agravante fosse tempestiva e a garantia por ele oferecida fosse válida, afastando a incidência de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor devido, no entanto, não foi o que aconteceu. 4.1. Analisando-se os autos, é possível ver que a agravada, ora embargante, tem razão ao afirmar que o imóvel dado em garantia foi oferecido após o prazo de pagamento, visto que a impugnação foi apresentada em 25/11/2020, após o último dia do prazo, conforme “Certidão de que “transcorreu "in albis" o prazo para a parte RÉ efetuar o pagamento da obrigação” expedida em 24/11/2020. 4.2. Ficou claro também que a certidão de matrícula de imóvel dado em garantia junto com a impugnação, além de intempestiva era desatualizada, visto que datada de 19/1/2016, portanto de quase 5 anos antes. 4.3. Por fim, observa-se que o suposto excesso de execução seria de R$ 350,61, muito menor do que o acréscimo obtido após a aplicação da multa de 10% e honorários de 10% pela intempestividade da impugnação e falta de garantia do juízo, sobre os R$ 2.255,87, o que daria mais de R$ 450,00.
5. Uma vez reconhecidas as omissões, contradições e obscuridades alegadas, devem ser dados os efeitos infringentes pretendidos, para reformar o acórdão embargado e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento ante a inexistência de excesso de execução.
6. Embargos acolhidos.